Tribunal: TJBA
Processo: 8002580-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002580-39.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA CERQUEIRA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE, NO CASO DOS AUTOS. APELO PROVIDO. O STF decidiu no RE nº 631.240/MG que, em regra, o interesse de agir em ações que têm por objeto a obtenção de benefício previdenciário somente resta configurado quando há prévio requerimento administrativo ao INSS. Contudo, foram destacadas algumas situações em que seria dispensado o prévio requerimento à Autarquia, dentre os quais os casos em que o segurado busca revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa. Caso em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença comum e busca judicialmente a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentário ou, ainda, auxílio-acidente. Interesse de agir configurado. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo de conversão do benefício ao INSS. Sentença anulada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002580-39.2019.8.05.0080, sendo Apelante Carlos Araujo de Almeida Cerqueira e Apelado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça